Tribunal: STF
Processo: HC 213198
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco à ordem pública em razão de sua periculosidade e da gravidade concreta da conduta, evidenciadas pela elevada quantidade da droga localizada – aproximadamente 150kg de maconha –, o que, somado ao fato de que o entorpecente encontrado era transportado entre Estados da Federação dentro de veículo objeto de crime anterior, demonstra seu maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social, recomendando a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública. 2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 4. Agravo regimental desprovido.” (eDOC.13).



    Busca-se em suma, a revogação da prisão preventiva, por ausência de adequada fundamentação e excesso de prazo na formação da culpa. 



    Ressalta que o acusado ostenta condições pessoais favoráveis, é primário, possuía ocupação ilícita e “jamais participou de organização criminosa, devido as suas circunstancias financeiras da famílias que estava passando necessidades, recebeu uma proposta de um desconhecido para ser “ mula” do tráfico , no qual receberia a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) , e que receberia dos traficantes um veículo para o transporte da droga, porém , como o paciente era inexperiente, não sabia da procedência do veículo que era roubado.”



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 



    A Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, percebo que o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 



    Como se vê, a Constituição elegeu o Princípio do Juiz Natural como critério condicionante à relativização da regra da prisão penal, de modo que, inclusive nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite, com assento no Princípio Acusatório, que o vício de fundamentação seja suprido, de ofício, pelas instâncias superiores: 



    “É vedada, em habeas corpus, a utilização de fundamentos inovadores, para suprir vício de motivação das instâncias antecedentes, ou justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus. Precedentes.” (HC 122626, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07.10.2014)



    “Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação. Precedentes.” (HC 113945, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29.10.2013, grifei)



    “Uma vez que não cabe, em sede de habeas corpus, agregar fundamentos inovadores para complementar deficiência de fundamentação na dosimetria da pena, sua legalidade deve ser aferida estritamente à luz da motivação empregada na sentença.” (RHC 123529, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014). 



    Ademais, tal proceder, por importar gravame à situação processual do paciente, revela-se incompatível com a razão de ser do habeas corpus, garantia constitucional de mão única dirigida à proteção do cidadão em face do arbítrio estatal. De tal forma, não é razoável que o Estado-Juiz fortaleça o poderio persecutório estatal por meio da utilização deturpada de garantia posta à disposição do indivíduo. 



    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade do paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus. 



    2. No caso específico, a custódia cautelar do paciente foi mantida pelo Juízo a quo, nos seguintes termos (eDOC.02): 



    “Além disso, há que se fazer presente ao menos uma das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 313 do Código de Processo Penal. No presente caso, observa-se que, de acordo com a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, (Evento 13 dos autos nº 50012563120218240027), o enclausuramento justifica-se para garantir a ordem pública, diante da efetiva possibilidade de reiteração criminosa, já que com o requerido foi apreendida considerável quantidade de drogas, mais de 130 kg de maconha, em transporte interestadual (PR/SC) e em veículo objeto de furto/roubo com sinais indicativos adulterados, fortes indicativos da “profissionalização” do negócio e periculosidade do agente, o qual, muito provavelmente encontra-se inserido em organização criminosa. Presente, portanto, o fumus comissi delicti. Noutro ponto, a necessidade de salvaguardar a ordem pública decorre também da gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, mormente porque classificado como hediondo, e em razão dos conhecidos e nefastos prejuízos da circulação e consumo de entorpecentes à saúde pública. A custódia provisória, portanto, mostra-se imprescindível, diante da gravidade concreta do crime e da probabilidade de reiteração criminosa. Acerca do tema, transcreve-se das lições de Renato Brasileiro de Lima: "entende-se garantia da ordem pública como risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido [...]". (Manual de processo penal. v. I. Rio de Janeiro: Impetus, 2012. p. 1323). Assim, tenho por configurado também o periculum libertatis, substanciado na garantia da ordem pública. Destarte, tendo em vista que o decreto constritivo foi (e ainda é) alicerçado nos arts. 312 e 313 do CPP, bem como que as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP afiguram-se insuficientes para garantia da ordem pública, a manutenção da segregação cautelar é medida que se impõe.”



    Como se nota, no que tange à fundamentação da prisão preventiva, o decisum apontado como ilegal limita-se a descrever as condições em que se operou o flagrante delito, e alude à quantidade de drogas apreendidas, como se tal circunstância bastasse por si só, a fim de sustentar a custódia cautelar.



    Contudo, diversamente do que aduz, a mera menção à quantidade de drogas apreendida não conduz à automática conclusão acerca de estar “provavelmente encontra-se inserido em organização criminosa”, e nem elucida, à luz dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, em que medida a manutenção da sua prisão cautelar é providência indispensável para o adequado deslinde do feito criminal.



    Do mesmo modo, a alusão à prática de crime interestadual tampouco denota, isoladamente, o não preenchimento aos requisitos legais para que responda o acusado em liberdade à ação penal correlata, sobretudo quando existentes indícios de que atuou como mero transportador da droga, e em casos tais, é comum o recrutamento de atravessadores em outros Estados da Federação. 



    Ademais, embora o paciente tenha sido preso em flagrante em veículo adulterado, objeto de anterior crime de furto/roubo, da oitiva dos policiais que acompanharam prisão em flagrante (eDOC.14), depreende-se que as alterações no automóvel não eram visíveis ou evidentes, não se podendo por isso presumir que delas tivesse o acusado conhecimento. 



    Finalmente, consolidou-se, na ambiência desta Segunda Turma do STF, o entendimento de que a quantidade de drogas apreendida, isoladamente considerada, não inviabiliza a concessão da minorante prevista no art. 33, § 4° da Lei 11.343/2006 (HC 152.001 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Redator p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.11.2019). Com muito mais razão, portanto, não pode, essa mesma circunstância (quantidade de drogas apreendidas), alicerçar, de per si, a manutenção da custódia cautelar, em uma fase processual ainda mais embrionária, em que prevalece, em toda a sua plenitude, o princípio da presunção de inocência. 



    Em tempo, cumpre consignar que “Embora efetivamente a quantidade de droga apreendida seja expressiva, nos termos da jurisprudência da Segunda Turma deste STF, isso, por si só, não afasta a aplicação do redutor de tráfico privilegiado, se o caso caracterizar uma situação de “mula”, o que pode ser a hipótese dos autos. Assim, resta desproporcional a imposição de prisão preventiva.” (HC 195990 Extn, Relator: Min. Gilmar Mendes, j. 28.01.2021)



    Destarte, como se nota, não se indica, com os argumentos mencionados, de que maneira e em qual extensão a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal encontram-se ameaçadas, e por isso não há como manter a custódia ante tempus. 



    Diante do exposto, considerando que a prisão processual deriva de construção argumentativa despida de correspondência concreta, impõe-se a restituição do estado de liberdade do paciente.



    4. Destarte, com base no art. 192 do RISTF, não conheço da impetração, mas concedo a ordem, de ofício, para o fim de determinar a imediata soltura do paciente DANILO DE BEM PAVAN, salvo se preso por outro motivo, sem prejuízo da imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Comunique-se, com urgência, à Juíza da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão.



    Oficie-se ao TJSC e ao STJ, dando-lhes ciência desta decisão.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente